Tribunal: STF
Processo: RE 1565381
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos. 



    Município de Angra dos Reis interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Décima Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Agravo Inominado. Insurgência contra decisão monocrática do Relator que, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso de apelação por considerá-lo manifestamente improcedente. Ação de busca e apreensão - Medicamentos. Necessidade do cidadão em receber do ente público medicamento necessário à manutenção de sua vida. Necessidade comprovada nos autos. Responsabilidade solidária do Estado, União e Municípios. Direito à vida constitucionalmente assegurado ao cidadão. Artigo 196 da Constituição da República. Alegação de falta de previsão orçamentária que não pode ser aceita. Precedentes. Jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça. Decisão monocrática fundamentada que deve ser mantida. Não provimento do recurso.” 



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 23 e 167 da Constituição Federal.



    Alega que “os medicamentos pleiteados pela recorrida fazem parte da lista de medicamentos excepcionais ou de alto custo, definidos pela Portaria n° 1.318 do Ministério da Saúde, de 23 de julho de 2002, publicada no DOU em 24 de julho de 2002, cuja responsabilidade pela aquisição é do Estado do Rio de Janeiro, que deveria entregá-los ao Município de Angra dos Reis”. 



    Defende “que a obrigação de fornecer os citados medicamentos é do Estado do Rio de Janeiro, pois se cuidam de medicamentos excepcionais. Urge acrescentar que cada ente federativo deve arcar com sua parcela de responsabilidade no tocante ao serviço de atendimento à saúde, de modo que cabe ao Estado do Rio de Janeiro fornecer os mencionados medicamentos”.



    Pontua que, “caso seja mantida a decisão ora recorrida, o recorrente terá enormes transtornos, pois precisará efetuar despesas consideráveis e não previstas em seu orçamento, o que causará inúmeros problemas orçamentários, já que o mesmo possui compromissos nesta seara, podendo inclusive responder seus governantes por crime de responsabilidade perante a Lei de Responsabilidade Fiscal”. 



    O Terceiro Vice-Presidente do TJRJ, em razão do julgamento do RE 855.178/SE, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em nova análise do feito, a Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exercer a retratação nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE CONFORMIDADE. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PÓLO PASSIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE EM 2007. RETORNO DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA, POR DETERMINAÇÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA EVENTUAL JUÍZO DE CONFORMIDADE COM O TEMA 493 STF. TESE FIRMADA NO SENTIDO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, E QUE COMPETE À AUTORIDADE JUDICIAL DIRECIONAR O CUMPRIMENTO, CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA, BEM COMO DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE NO PRESENTE APLO, AO QUE RESTOU DEFINIDO NO TEMA 493 DO STF. 



    - A análise acerca do Juízo de conformidade em questão tem como paradigma o Tema nº 793 do STF, segundo o qual: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”. 



    - A pretensão da parte Autora encontra respaldo jurídico na Lei nº 8.080/90 que, em seu artigo 2º, prevê a responsabilidade do Ente público pela prestação de saúde ao cidadão, direito este fundamental previsto no artigo 196, da Constituição da República, e 293, inciso XVIII, da Constituição deste Estado, cuja obrigação solidária dos Entes Federativos foi consagrada pelo STF quando do julgamento do RE nº 855.178/SE, em 08/09/2022, representado pelo tema 793 do STF. 



    - O Município não demonstrou a sua alegação de que os medicamentos em questão não seriam de sua responsabilidade específica, mas sim de atribuição do Ente Estadual, sequer trazendo a cópia da Portaria GM/MS nº 1.318 de 23/07/2002 do Ministério da Saúde, que aponta como sendo o fundamento de sua peça de defesa. Vale registrar que, caso algum Ente federado suporte o ônus financeiro dos medicamentos/ tratamentos que não sejam de sua competência, poderá se ressarcir junto ao Ente competente pelo cumprimento da prestação, o que deve ser perseguido pelas vias próprias, após a devida comprovação. Ademais, o fato de a responsabilidade financeira para o custeio de determinado medicamento recair sobre um Ente específico, não impede o acionamento de outro, na medida em que se trata de obrigação solidária. 



    - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NESTA APELAÇÃO, APÓS A SUA ANÁLISE EM SEDE JUÍZO DE CONFORMIDADE.”



    Na sequência, o Terceiro Vice-Presidente do TJRJ, em razão do julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em nova análise do feito, a Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exercer a retratação nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO.”



    Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem aplicou o entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal federal no julgamento do RE nº 855.178/SE, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral, no qual se discutia a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, oportunidade em que foi adotada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE nº 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 16/4/20).



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE nº 855.178/SE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/15).



    No caso em tela, conforme consignado pela Corte de origem no acórdão do edoc. 38, a “controvérsia dos autos envolve medicamentos incorporados à política pública do SUS. Tanto o Micofenolato Mofetil quanto o Sirolimo estão expressamente previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas adotados pelo Ministério da Saúde”.



    No referido acórdão, o Tribunal a quo manteve a negativa de provimento do recurso de apelação do ora recorrente consignando que:



    “Vale reafirmar que o Município de Angra dos Reis, por sua vez, ao longo do processo, não logrou demonstrar que os medicamentos em questão não seriam de sua responsabilidade específica, tampouco apresentou norma administrativa apta a afastar sua obrigação no caso concreto. A alegação de que o custeio caberia exclusivamente ao Estado foi genérica, o que não autoriza a exclusão do ente municipal da lide, à luz da solidariedade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Assim, para acolher a tese suscitada no apelo extremo e divergir do entendimento firmado pela instância de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE nº 1.431.368/PR AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/10/23).



    “Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de Tratamento médico. Tema 793/RG. Responsabilidade solidária dos entes. Incorporação do tratamento no protocolo do sus. Compreensão diversa. reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido em Ação Civil Pública para fornecimento de tratamentos médicos. 2. O agravante aponta violação dos arts. 23, II, 109, I, e 196 da Constituição da República e argumenta a inobservância do Tema 793/STF, requerendo a inclusão da União no polo passivo da demanda. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada ao entender pela solidariedade dos entes negou aplicação ao Tema 793/STF, e se a revisão da premissa de incorporação do tratamento nos protocolos do SUS demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado consta nos Protocolos do SUS. 5. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 6. Para chegar a conclusão diversa quanto ao registro do medicamento e seu uso junto ao SUS, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e um reexame dos fatos e das provas constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.554.082/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 29/9/25).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.418.008/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 31/8/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente